Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-22.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002434-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JENIFFER PEREIRA CAETANO - CPF: 061.725.831-74 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA.
INÍCIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO. MEDIDA CABÍVEL À INSTITUIÇÃO PAGADORA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS. PARCIALMENTE DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de golpe financeiro ao transferir valores para fraudador via PIX e boletos, realizou a contestação imediata junto ao seu banco para o estorno dos valores.

2. A instituição financeira, por sua vez, tomou as providências necessárias para reaver os valores das transações via PIX, quais sejam, a abertura de Mecanismo Especial de Devolução, sendo recusado pela instituição recebedora por ausência de saldo na conta destinatária.

3. Estorno parcial do valor pago por meio de boletos.

4.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

5.
A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou empréstimo e transferiu os valores para conta de terceiro, porém não adotou as cautelas necessárias, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença pela desídia da instituição financeira em reaver os valores objeto de fraude.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002434-22.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JENIFFER PEREIRA CAETANO

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira em relação à fraude sofrida pela parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em síntese, sustenta a Requerente possuir conta bancária junto ao Requerido, e que no dia 14/12/2023, foi vítima de golpe onde terceiros se passaram por funcionários do banco Requerido, informando inclusive os seus dados pessoais.

Alega que sob a orientação dos golpistas, realizou operações no valor total de R$ 14.567,65 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) e R$ 943,65 (novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), pagamento de boletos e R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), operação PIX.

Aduz que após entrar em contato com a Requerida, em 03/01/2024, o banco Requerido estornou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que, juntamente com recursos da Requerente, foram utilizados para quitar o empréstimo no valor total de R$ 8.855,80 (oito mil oitocentos e cinquenta e cinco e oitenta), restando desta operação o prejuízo remanescente de R$ 855,80 (oitocentos e cinquenta e cinco e oitenta centavos).

Pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais no valor de R$ 7.223,45 (sete mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).

Diante das alegações da Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpre à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, o banco Requerido afirma que restou reconhecido pela própria Requerente que as operações foram realizadas por ela, não podendo ser responsabilizada pelo ocorrido.

Além disso, informa que recuperou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da Requerente.

Pois bem.

Conforme narrado pela Requerente em sua inicial e comprovado pelo Requerido em sede de contestação, com a apresentação dos dados das operações, as transações bancárias foram realizadas pela Requerente mediante a utilização da sua senha de quatro dígitos e biometria facial (id. 142696286 - pág. 09), em seu aparelho celular pessoal.

[...]

Não há lógica nos fatos narrados.

Inicialmente, é necessário destacar que o presente caso não se trata de “golpe de falso boleto”, no qual a Requerente com o objetivo de quitar parcela de contrato celebrado, realiza o pagamento de boleto fraudado por golpistas.

Para que seja realizado o pagamento de um boleto por meio do seu código de barras, não basta que a Requerente digite a numeração de qualquer forma em seu aplicativo do banco, sendo necessário que a Requerente acesso em seu aplicativo a “área de pagamento”, escolha a opção “boleto” e “digitar código de barras”, bem como que ao final verifique todos os dados da operação e a valide por meio de senha e biometria facial.

Veja, uma operação de pagamento de boleto via digitação de código de barras não pode ser realizada por engano.

O mesmo posicionamento vale para a contratação de empréstimo e para a transferência via PIX.

A Requerente alega que foi induzida a contratar empréstimo de forma rápida pelo golpistas, e realizar transferência via PIX.

Veja, tais operações necessitam de acesso ao campo específico no aplicativo do banco, para contratação de empréstimos e PIX.

Não há sentido lógico que tais operações sejam realizadas sob a orientação de necessidade de “congelamento da conta”, ou que a Requerente as tenha realizado de forma involuntária.

Evidente, portanto, que se tais operações ocorreram, foram em razão do descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da conta bancária, não se tratando de risco atrelado a atividade econômica desenvolvida pelo Requerido.

[...]

3 – DISPOSTIVO

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem.

A parte recorrente narra que foi vítima de golpe perpetrado por falsário que alegava ser preposto da parte recorrida, cujo contato foi realizado para informar a parte recorrente de uma possível fraude que estaria ocorrendo em sua conta. Em meio ao desespero, alega que confiou nas informações passadas e realizou operações financeiras para reverter a suposta situação.

Dentre as operações, verifica-se a contratação de empréstimo no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) com transferência via boleto, PIX na modalidade crédito no valor de R$ 5.424,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais) e pagamento de boleto no valor de R$ 943,65 (novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Alega que registrou Boletim de Ocorrência e solicitou providências de sua instituição (NU PAGAMENTOS S.A.). Após alguns dias de tratativas, recebeu resposta em relação às transferências via boleto (R$ 8.200,00 + R$ 943,65) em que foi possível estornar R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto ao PIX, houve resposta no sentido de que foi aberto Mecanismo Especial de Devolução e que a ausência de contatos subsequentes significaria que a resposta da instituição recebedora teria sido negativa.

Em razão da contestação da transferência, a parte recorrida procedeu com o registro do Mecanismo Especial de Devolução junto à instituição recebedora, referente às operações via PIX, para tentativa de devolução dos valores. Ocorre que houve a recusa do MED pela instituição recebedora, sob o fundamento de ausência de saldo na conta destinatária, conforme comprovado pela parte recorrida no corpo da contestação (id. 214170544 – fls. 13).

Assim, em relação às transações via PIX, apesar de não haver notícia nos autos de tentativas reiteradas de bloqueio pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina a Resolução n. 01/2020 do BCB, as providências cabíveis à parte recorrida, quais sejam, encaminhamento do MED à instituição recebedora, foram devidamente cumpridas, não havendo qualquer falha na prestação de serviços que possa ser atribuída ao NU PAGAMENTOS S.A., o que não afasta eventual responsabilidade da instituição recebedora pelo não cumprimento das determinações do Banco Central.

No caso,
a parte recorrente deveria ter tido a cautela antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar o teor das operações financeiras antes de realiza-las (contratação de empréstimo; pagamento de boletos; transferência via PIX na modalidade crédito), mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Quanto à alegação de que o falsário detinha todos os dados sensíveis da parte recorrente, não há prova mínima nesse sentido.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrida em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

A parte recorrida demonstrou ter adotado todas as medidas cabíveis para recuperação dos valores objeto da fraude, sendo possível, inclusive, recuperar o valor do empréstimo contratado.
Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o cumprimento das instruções e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade de dívida ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024